Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704667-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública, figurando como suscitado o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública. O Demandante postulou na ação originária a condenação do DF ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar de manutenção de tratamento domiciliar, com acompanhamento técnico pelo período de 12 (doze) horas, nos termos da descrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou particular. O Juízo suscitado, ao declinar da competência, amparou-se na Resolução no 12 de 3 de outubro de 2019, considerada a necessidade do comparecimento pessoal do autor e complexidade da causa. O Juízo Suscitante, por sua vez, baseou-se no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, que firmou orientação de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, como a internação em leito de UTI e o fornecimento de medicamento, ressaltando, dentre outras teses, que “Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Acrescenta que, uma vez se tratar de pedido cominatório, não apresenta complexidade, bem como se mostra temporária a incapacidade da parte. É o relatório. Decido. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, de março de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA- Relator